Tribunal: TJPA
Processo: 0073437-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073437-29.2013.8.14.0301

APELANTE: NATANAEL DO NASCIMENTO MIRANDA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO APRESENTADO. CET EVIDENCIADO. CLÁUSULAS PACTUADAS EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Natanael do Nascimento Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do Banco Votorantim S.A.. O apelante alegou juros remuneratórios abusivos, capitalização de juros, cobranças de rubricas de forma ilegal e ausência de clareza sobre cláusulas contratuais e pleiteou a declaração de nulidades das cláusulas, inversão do ônus probatória, apresentação do contrato de financiamento e repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: 1) Eventual nulidade de cláusula de capitalização de mensal de juros; 2) Legalidade do Custo Efetivo Total (CET) e outras tarifas e taxas; 3) Ausência de clareza e transparência contratual; 4) Ônus da prova quanto à existência de encargos abusivos; 5) Possibilidade de repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre instituições financeiras e pessoas físicas (Súmula 297/STJ).

4. A instituição financeira apresentou o contrato escrito, com cláusulas claras, valor total do crédito (R$29.889,06) e planilhas do CET, afastando alegações genéricas de abusividade.

5. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e informada, sendo válida nos termos da Súmula 539 do STJ.

6. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco apresentou prova pericial capaz de infirmar os documentos apresentados pelo banco.

7. Inexistente má-fé na cobrança, inviável a repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
É válida a cláusula de capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, sendo legítima a cobrança dos encargos indicados no CET, desde que demonstrada sua prévia ciência pelo consumidor.

2.
A ausência de prova pericial ou de impugnação específica ao contrato impede o reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados.

3.
A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, não sendo presumida pela simples cobrança contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV; CC, art. 373, I; Súmulas 297 e 539 do STJ; Súmula 121 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial nº 1.314.106 (MA 2012/0052267-3), Relator Min. João Otávio Noronha. j. 26.04.2016;

STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.311.505/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/06/2012;

TJPA, Apelação Cível n. 0010779-76.2017.8.14.0301, 4ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 22/06/2022;

STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.183.137/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/04/2018;

TJPA, Apelação Cível n. 0012213-69.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Milton Nobre, j. 05/05/2021;

STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.679.365/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2018;

TJPA, Apelação Cível nº 0010263-35.2016.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 25/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0073437-29.2013.8.14.0301

Juízo de Origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Belém

Apelante: Natanael do Nascimento Miranda.

Apelada: Banco Votorantim S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Natanael do Nascimento Miranda em face de sentença (ID 23760379) proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo Cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, movida em desfavor do apelado, Banco Votorantim S.A.

A decisão recorrida (ID 23760379) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em razões recursais (ID 23760380), o apelante alega, em síntese, que: 1) Houve cerceamento de defesa, pois teria requerido produção de prova pericial e depoimentos das partes, não sendo observado na decisão que saneou o processo; 2) Existem de cláusulas abusivas no contrato (despesas com serviço de terceiro, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e comissão de permanência), além da suposta cobrança de juros capitalizados de forma ilegal (Tabela Price); 3) Há suposta ausência de clareza e transparência quanto ao Custo Efetivo Total (CET); 4) Deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado; 5) Há desproporcionalidade entre os valores pagos e o saldo devedor apontado; 6) Há direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Como pedido, o apelante requer, preliminarmente, que: 1) anule-se a sentença, por cerceamento de defesa, quanto à produção de provas supostamente requeridas. No mérito, requer a reforma da sentença, para que: 1) declarem-se abusivas as cláusulas sobre capitalização diária de juros, de despesas com serviço de terceiro, de tarifa de avaliação, de tarifa de cadastro e de comissão de permanência.

A apelada, em contrarrazões (ID 23760384), sustenta que: 1) As taxas de juros remuneratórios mensal e anual são legais e estão abaixo das taxas médias do mercado; 2) Que a CET é legal, abrangendo todos os encargos e despesas da operação contratual; 3) Há previsão expressa de capitalização de juros em contrato; 4) Os encargos foram expressamente pactuados, e não há qualquer ilegalidade nos juros ou nas tarifas cobradas; 5) A repetição do indébito não é cabível. Subsidiariamente, no mérito, seja desprovida a apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, visando a apresentação de contrato de financiamento, suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo, cessão do envio de correspondências de cobrança, impedimento de inscrição em cadastros restritivos de crédito, impedimento de ingresso de ação de busca e apreensão sobre o veículo que está em alienação fiduciária como garantia do empréstimo, repetição do indébito, revisão integral da relação contratual, declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, inversão do ônus da prova, gratuidade de justiça e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O Juízo de primeiro grau deferiu, em sede de tutela antecipada, o pedido de gratuidade de justiça e a exibição do contrato de financiamento, indeferindo os demais pedidos (ID
23760331).

Posteriormente, em decisão interlocutória (ID 23760341 – Pág. 3), entendeu pelo julgamento antecipado da lide, pelos termos do art. 330, I, do CPC, onde a discussão seria apenas de mérito, sem a necessidade produção probatória, intimando regularmente as partes (TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5692/2015 - Sexta-Feira, 6 de Março de 2015, Pág. 219).

Ato contínuo, o apelante apresentou petição requerendo produção de prova pericial em 18/03/2015 (ID 23760341 – Pág. 5).

No mérito, julgou improcedentes os pedidos da parte requerente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º do CPC e com observância o disposto no art. 98, §3º do CPC.

1. Admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de ID 23760331.

A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise da preliminar e do mérito.

2. Preliminar.

Preliminarmente, o apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

2.1. Do cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

O apelante alega cerceamento de defesa, requerendo nulidade da sentença, pois teria postulado “expressamente e fundamentadamente, a produção de prova pericial, depoimentos das partes, etc, pleiteando, inclusive, que fosse saneado o processo” (ID 23760380).

O Juízo de 1º grau, em decisão interlocutória (ID ID 23760341 – Pág. 3), entendeu pelo julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC/1973), pois a discussão seria apenas de mérito – sem a necessidade produção probatória – promovendo a regular intimação das partes.

O recorrente apresentou petição requerendo a produção de prova pericial, o depoimento das partes e outros pedidos, apenas em 18/03/2015 (ID 23760341 – Pág. 5).

A decisão interlocutória foi publicada em 06/03/2015 (TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 5692/2015 - Sexta-Feira, 6 de Março de 2015, Pág. 219), quando ainda vigorava o CPC/1973.

Em tal regime, na falta de prazo legal específico ou de prazo expressamente assinado pelo juiz, vigorava o prazo supletivo de 5 (cinco) dias para a prática de atos processuais a cargo das partes (art. 185 do CPC/1973). Nos termos do próprio CPC/1973, os prazos apenas começavam a correr no primeiro dia útil subsequente à intimação (
e, uma vez iniciados, contavam-se de forma contínua, sem suspensão nos fins de semana e feriados
).

Publicada a decisão em 06/03/2015 (sexta-feira), o termo inicial do prazo ocorreu no primeiro dia útil subsequente, 09/03/2015 (segunda-feira).

O prazo supletivo de 5 dias se esgotou em 13/03/2015 (sexta-feira). A petição do apelante requerendo prova pericial foi protocolada em 18/03/2015, após, portanto, o termo final.

Nessas condições, a manifestação foi intempestiva, com a consequente preclusão do direito à especificação/produção de prova. A jurisprudência do STJ é estável ao reconhecer a preclusão para a parte que deixa de requerer a prova no momento oportuno ou que se conforma com decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO E RECIBOS DE INTEGRALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES. SÚMULA n. 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO/DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. Conquanto não haja preclusão
pro judicato
em matéria probatória,
há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide.
(...) 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 1.314.106 – MA 2012/0052267-3, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Julgado em 26/04/2016).

O controle constitucional permanece como baliza: o cerceamento de defesa é reconhecido quando a negativa ou a omissão quanto à prova revela ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição), o que não é o caso dos autos. A alegação de cerceamento deve ser rejeitada, por força da preclusão temporal.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento, em razão da preclusão consumada em 13/03/2015.

3. Mérito.

No mérito, o apelante sustenta: 1) A exclusão da capitalização de juros, por serem abusivos; 2) A incidência ilegal de capitalização diária; 3) A cobrança indevida e abusiva de serviço de terceiro, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e comissão de permanência; 4) A repetição do indébito pelos valores cobrados ilegalmente.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
limita-se à análise da legalidade dos encargos previstos em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado entre Apelante (pessoa física) e Apelada (instituição financeira)

Cumpre esclarecer que, conforme os IDs 23760338 e 23760339, a apelada apresentou, nos autos,
cópia integral do contrato firmado com o autor
, bem como
planilhas com o detalhamento do Custo Efetivo Total (CET)
da operação, afastando, de plano, qualquer alegação de ausência de documentação contratual ou de vício de informação.

3.1 Da existência de pactuação expressa e da composição do valor contratado.

Como bem consignado na sentença, e corroborado pela documentação acostada pelo banco recorrido (ID 23760338 e 23760339), verifica-se que a operação de crédito foi formalizada mediante contrato escrito de
financiamento com alienação fiduciária
, com valor total do crédito (item 12 do contrato, cláusula 4.5) no importe de R$29.889,06 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Essa quantia corresponde não apenas ao valor liberado diretamente ao consumidor, mas
também aos encargos contratuais incluídos no financiamento
, como tarifas de abertura de crédito, IOF e outras despesas acessórias, perfeitamente discriminadas na planilha anexa ao contrato, que integra o mesmo documento.

O item 4.5 em comente remete à cláusula 12 e seguintes, deixa evidente a diferença entre “Valor Total do Crédito” e “Valor Líquido do Crédito”. O valor total do crédito, já incluídos os encargos e tributos incidentes, é de R$ 29.889,06 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

É importante frisar que o apelante, em sua petição inicial, sustentou que o valor efetivamente contratado fora de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), valendo-se desta informação para embasar cálculos próprios e planilhas que apontariam suposta onerosidade excessiva.

Tal argumento, todavia,
não se sustenta à luz da documentação contratual
, que não foi impugnada de forma técnica pelo recorrente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

A juntada do contrato escrito e assinado pelo consumidor, contendo a cláusula de capitalização de juros e a composição do CET, afasta a presunção de abusividade dos encargos contratados, salvo prova técnica em contrário.

(STJ, AgRg no REsp 1.311.505/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/06/2012, DJe 28/06/2012). (grifos)

No caso concreto, não há prova idônea produzida pelo apelante que demonstre qualquer divergência relevante entre os valores financiados, os encargos efetivamente cobrados ou que aponte falhas técnicas nos cálculos apresentados pela instituição financeira.

Aliás, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que
laudos unilaterais não são suficientes para infirmar a legalidade dos contratos bancários
, conforme se vê:

“É firme o entendimento desta Corte de que
o simples inconformismo do autor com os encargos pactuados, aliado a laudo contábil unilateral, não é suficiente para a revisão contratual quando ausente qualquer ilegalidade comprovada
.

(TJPA, Apelação Cível n. 0010779-76.2017.8.14.0301, 4ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 22/06/2022).” (grifos)

No mais, a alegação de que o contrato teria sido firmado com juros compostos disfarçados não se sustenta. O contrato foi devidamente apresentado com os fluxos financeiros que embasam o CET – documento essencial para se aferir a legalidade da operação.

O autor sequer impugnou a veracidade ou autenticidade do contrato apresentado, limitando-se a invocar teses genéricas de direito bancário, sem indicar qual cláusula específica deveria ser considerada nula ou abusiva com base em fundamentos objetivos.

Como bem ressaltou a jurisprudência do STJ:

“É ônus do autor, ao ajuizar ação revisional de contrato, demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente alegação genérica de abusividade ou desequilíbrio contratual
.

(STJ, AgInt no AREsp 1.183.137/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/04/2018, DJe 27/04/2018).” (grifos)

3.2 Da aplicação do código de defesa do consumidor – Capitalização de juros e custo efetivo total (CET).

Não há dúvidas quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e pessoas físicas em operações de crédito. O Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou essa orientação, conforme cristalizado na
Súmula 297
, segundo a qual
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Essa orientação é reiterada pela jurisprudência desta Corte:

A relação jurídica oriunda de contrato de financiamento celebrado entre pessoa física e instituição financeira deve ser regida à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor observar os princípios da transparência, informação adequada e boa-fé objetiva.

(TJPA, Apelação Cível n. 0012213-69.2015.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Milton Nobre, j. 05/05/2021).

Não obstante a incidência do CDC, sua aplicação
não conduz à revisão automática de cláusulas contratuais
, tampouco permite presumir a existência de abusividade sem que o consumidor se desincumba do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência de desequilíbrio contratual concreto.

No caso vertente, o apelante não logrou êxito em demonstrar a abusividade de qualquer cláusula contratual. Sua insurgência contra a capitalização mensal de juros – que teria sido utilizada pela instituição financeira – não encontra respaldo fático, tampouco jurídico, diante da expressa pactuação da capitalização e da apresentação do
Custo Efetivo Total (CET)
.

O contrato acostado aos autos (IDs 23760338 e 23760339) contém, de forma clara, a informação de que os encargos financeiros incluem
capitalização de juros em periodicidade mensal
, bem como apresenta
planilha detalhada
com os fluxos de amortização e encargos correspondentes, em estrita observância à
Resolução BACEN nº 3.517/2007
e à
Carta-Circular nº 3.547/2012
, que regulamentam o dever de informação sobre o CET.

A jurisprudência do STJ é cediça no sentido de que, havendo cláusula expressa e prévia informação ao consumidor sobre a capitalização dos juros,
não há ilicitude
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do SFN a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada
.

(STJ, Súmula 539).”

“Tendo a parte autora assinado contrato com
cláusula expressa prevendo capitalização mensal de juros, e apresentado o banco demonstrativo do CET, não há abusividade a ser reconhecida
.
(STJ, AgInt no REsp 1.679.365/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/02/2018).”

No caso concreto, inexiste qualquer dúvida quanto à pactuação expressa da capitalização mensal. Além disso, os documentos apresentados são compatíveis com as exigências normativas do BACEN no que tange à clareza e à forma da apresentação do CET, sendo notório que o apelante firmou contrato contendo tais disposições, sem apresentar vício de consentimento ou prova de que desconhecia seus termos.

Como bem salientado pela jurisprudência desta Corte:

“Não há como reconhecer nulidade de cláusula contratual que estabelece capitalização mensal de juros se há previsão expressa nesse sentido, com ampla divulgação do CET
, sendo ônus da parte autora demonstrar, por prova técnica, eventual discrepância nos fluxos financeiros apresentados
.
(TJPA, Apelação Cível nº 0010263-35.2016.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 25/11/2022).”

Ausente qualquer elemento probatório robusto que infirme a legalidade dos encargos pactuados, não há razão jurídica para a revisão judicial do contrato ou declaração de nulidade de cláusulas.

3.3 Da repetição de indébito e ônus da prova.

O apelante requer a repetição do indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Todavia, tal pretensão
não encontra respaldo nos autos
, tampouco na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

A repetição de indébito na forma dobrada
pressupõe a comprovação da cobrança indevida de quantia paga e, sobretudo, a má-fé da instituição financeira
. É este o entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

“A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
exige demonstração de cobrança indevida e de má-fé do credor
.

(STJ, AgRg no REsp 1.088.545/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/10/2009).”

No caso, não apenas
não há prova de má-fé
, como sequer se verifica a existência de cobrança indevida. Como visto, o contrato foi apresentado com todos os fluxos financeiros, cláusulas expressas e demonstração do CET. O apelante não impugnou tecnicamente esses documentos nem produziu prova pericial ou auditoria independente que demonstrasse, minimamente, excesso ou ilegalidade nos valores pagos,
não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
, conforme impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é uniforme ao rechaçar pedidos de repetição de indébito lastreados em meras alegações e planilhas unilaterais:

A juntada de cálculo unilateral desacompanhado de prova técnica e sem impugnação eficaz ao contrato apresentado pelo banco não autoriza o reconhecimento de valores pagos indevidamente, tampouco sua restituição em dobro
.

(TJPA, Apelação Cível nº 0013424-82.2015.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 19/04/2023).

N
ão há, assim, como acolher o pedido de repetição de indébito, seja na forma dobrada ou simples
, diante da ausência de prova idônea da cobrança excessiva.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 20% (vonte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do §2º do referido artigo. Ressalta-se que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade de tais encargos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026